Tribunal: STF
Processo: ARE 1576332
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. Natureza jurídica das verbas trabalhistas. Aplicação do Tema nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral. Ressarcimento/Compensação. Controvérsia infraconstitucional e fático-probatória. Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negado seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pela Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário dirigido contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No acórdão impugnado foi reconhecida a incidência de contribuições previdenciárias sobre férias gozadas, descanso semanal remunerado, horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, admitindo, por outro lado, a exclusão de certas verbas indenizatórias e o direito à compensação, nos termos da Lei nº 11.457, de 2007.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo em recurso extraordinário é cabível contra decisão que aplica o Tema nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral ou se o recurso apropriado seria o agravo interno, conforme os arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC; e (ii) analisar se a definição da natureza jurídica de verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária envolve matéria constitucional ou apenas infraconstitucional e fática.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo não é conhecido, por inadequação da via recursal, uma vez que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário baseou-se na aplicação de precedente vinculante (Tema RG nº 1.100), hipótese em que o recurso cabível é o agravo interno, e não o agravo do art. 1.042 do CPC.



    4. De qualquer modo, o Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 1.100 (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020), firmou entendimento de que a controvérsia relativa à natureza jurídica de verbas trabalhistas e à respectiva habitualidade, para fins de incidência de contribuições previdenciárias, é matéria infraconstitucional, sem repercussão geral.



    5. Assim, a análise pretendida pela agravante exigiria reexame de legislação ordinária (Lei nº 8.212, de 1991, e Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009) e do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária, conforme o enunciado da nº 279 Súmula/STF.



    6. Quanto ao pedido de restituição e compensação de créditos, o acórdão recorrido aplicou corretamente as normas infraconstitucionais pertinentes (Leis nº 9.250, de 1995, nº 9.430, de 1996, e nº 8.212, de 1991), sendo inviável a revisão do entendimento em recurso extraordinário, diante da inexistência de ofensa direta à Constituição da República.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 195, inc. I, al. “a”; Lei nº 8.212, de 1991, art. 22, I; CPC, arts. 1.021, 1.030, § 2º, 1.042, 1.026, §§ 2º a 4º, e 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.260.750-RG/RJ (Tema nº 1.100), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020; e STF, RE nº 1.440.357-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo movido em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA, VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA, FÉRIAS GOZADAS, SALÁRIO-MATERNIDADE, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. COMPENSAÇÃO. 



    I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente, aviso prévio indenizado e auxilio-alimentação in natura, não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. O adicional de 1/3 constitucional de férias também não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias por constituir verba que detém natureza indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    II - O valor concedido pelo empregador a titulo de vale-transporte não se sujeita à contribuição, mesmo nas hipóteses de pagamento em pecúnia. Precedentes do STJ. 



    III - É devida a contribuição sobre férias gozadas, salário-maternidade, descanso semanal remunerado, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas. 



    IV - Direito à compensação com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei n.° 11.457/07. Precedentes. 



    V - Em sede de compensação ou restituição tributária aplica-se a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, a partir de 1° de janeiro de 1996. 



    VI- Recursos e remessa oficial desprovidos.” (e-doc. 20, p. 38-39).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação “ao inciso II do art. 5º; incisos I e IV do art. 150; inciso I do art. 154; alínea ‘a’, inciso I e §§ 4º e 5º do art. 195, todos da Constituição Federal, bem como princípio constitucional da razoabilidade” (e-doc. 24, p. 1). 



    3.1. Pede: “1) seja conhecido o presente recurso, uma vez que atendidos todos os requisitos para sua admissibilidade; 2) seja reformado o Acórdão proferido para o fim de, reconhecendo a violação ao disposto no inciso II do art. 5º; incisos I e IV do art. 150; inciso I do art. 154; alínea ‘a’, inciso I e §§ 4º e 5º do art. 195, todos da Constituição Federal, bem como princípio constitucional da razoabilidade: 2.1. seja declarada a inexistência de relação jurídica que imponha à incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas aduzidas anteriormente e, por conseguinte, a declaração do direito da Recorrente de não pagar as contribuições previdenciárias (cota patronal e contribuições destinadas a outras entidades e fundos) sobre as parcelas referentes ao (a): horas extraordinárias (valor que exceder a hora normal), férias gozadas, descanso semanal remunerado, salário-maternidade, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional noturno; 2.2. seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade e ilegalidade do § 1º do art. 57 da Instrução Normativa da RFB nº 971/2009; 2.3. seja declarada, incidentalmente, a inconstitucional a expressão ‘devida’ constante no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212/91; 2.4. seja, por consequência, declarada a existência de créditos em favor da Recorrente, relativamente aos valores pagos indevidamente à União nos últimos 5 (cinco) anos; 2.5. seja declarado que os créditos devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde a data do pagamento indevido até a data da efetiva restituição, forte no § 4º, do art. 39, da Lei nº 9.250/95 e § 4º do art. 89 da Lei nº 8.212/91; 2.6. seja declarado o direito da Recorrente de utilizar os créditos decorrentes dos pagamentos indevidos das contribuições previdenciárias (cota patronal e contribuições para outras entidades e fundos) na forma estabelecida no art. 74 da Lei nº 9.430/96, vale dizer, após o trânsito em julgado da decisão, a Recorrente encaminhará pedido administrativo à Receita Federal do Brasil requerendo a utilização, momento em que ocorrerá a aferição dos valores, a restituição dos créditos e/ou a compensação; 2.7. sejam invertidos os ônus sucumbenciais. 3) Outrossim, cumpre informar que como a matéria ora em análise enseja discussão também na esfera infraconstitucional, a Recorrente propôs, simultaneamente, Recurso Especial a fim de que seja apreciado pelo Egrégio STJ” (e-doc. 24, p. 36-37).



    4. O Tribunal de origem, inicialmente, determinou o sobrestamento do processo em razão dos REs nº 576.967/PR e nº 593.068/SC (e-doc. 28, p. 3 e 61).



    5. Em juízo de retratação, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 



    I - Recurso da impetrante que retorna a julgamento nos termos do art. 1040, II, do CPC. 



    II - Salário-maternidade que não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 576967/PR na sistemática de repercussão geral. Precedente da Corte. 



    III - Recurso da impetrante parcialmente provido.” (e-doc. 28, p. 78-79).



    6. A parte recorrente ratificou o recurso extraordinário “para a análise das teses não alcançadas pela repercussão geral relativa aos Temas 72 e 985” (e-doc. 28, p. 82).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema n.º 1.100 de Repercussão Geral), e não o admito em relação às demais questões.” (e-doc. 34, p. 4, grifos no original).



    8. A recorrente reitera os argumentos expendidos no recurso extraordinário e pede: “I. Seja recebido e processado o presente Agravo, se dignando o Ilustre Relator em admitir o Recurso Extraordinário interposto pela ora Agravante, para o fim de determinar o seu envio, a essa Corte de Justiça, para conhecimento, processamento e provimento; II. Alternativamente, caso assim não entenda, com fulcro no § 5º, do artigo 1.042, do Digesto Processual Civil, requer-se seja convertido o presente agravo, e julgado o próprio mérito do Recurso Extraordinário, vez que, restaram violados os arts. 3º, § 1º, e 4º da Lei Complementar nº 110/2001, bem como dos Precedentes do próprio Tribunal de origem e deste E. STF” (e-doc. 37, p. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Considerando a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 34), o recurso cabível para a delimitação da natureza jurídica das verbas atinentes às “horas extraordinárias (valor que exceder a hora normal), férias gozadas, descanso semanal remunerado, terço constitucional de férias, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional noturno” (e-doc. 37, p. 7) seria o agravo interno, ex vi dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Logo, veiculado o reclamo por meio do agravo do art. 1.042 do mesmo Diploma, é de rigor o seu não conhecimento.  



    11. De todo modo, ainda que se pudesse conhecer do recurso interposto, é mesmo inarredável a incidência do Tema RG nº 1.100 quanto à ausência de repercussão geral das aludidas verbas. Vale repetir o teor da tese fixada pelo Pretório Excelso:  



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” 



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p 15/09/2020).  



    12. Não o bastasse, é certo que, para acolher as alegações da recorrente relacionadas à inexistência de relação jurídica que imponha à incidência das contribuições previdenciárias, seria necessário revisitar o conjunto fático-probatório dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    13. Quanto ao pedido de “restituição dos créditos e/ou a compensação” (e-doc. 24, p. 37), para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, dada a ausência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS PELO EMPREGADOR. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.440.357-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024, grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    17. À Secretaria Judiciária, para corrigir a autuação, pois consta como recorrente/agravante apenas Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista (e-docs. 24 e 37).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator